Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0732891-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MACIEL SANTOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após a prolação da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, o Distrito Federal noticiou nos autos que cumpriu a decisão proferida e o exame for realizado no dia 19/09/2023 no Hospital Universitário de Brasília, conforme ofício de ID 52914304. Em atendimento ao despacho deste Juízo, a parte Recorrente confirmou a realização de exame de angiotomografia, conforme petição de ID 51871010, oportunidade em que pleiteou a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Com a realização do exame, há perda superveniente do interesse de agir do Recorrente, pois o Recurso Inominado tem por objeto unicamente a fixação de prazo para a realização do exame de angiotomografia. Diante do exposto acolho a o pedido formulado pelo Recorrente de ID 51871010, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, BEM COMO DO INTERESSE DE AGIR, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. Publique-se e intimem-se. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor do Recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator